Tribunal: STF
Processo: MS 39599
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece.



    1. Nos termos do art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Outrossim, é de competência originária da Suprema Corte o conhecimento de ações, entre elas o mandado de segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da CF



    2. Na espécie, o ato apontado como coator (Comunicado nº 51/24 ' doc. 2) foi praticado pelo Presidente do Concurso de Delegação de Serventias do Estado de Alagoas, o que não atrai a competência originária da Suprema Corte, tendo em vista não se tratar de nenhuma das autoridades mencionadas na alínea d do referido dispositivo constitucional, tampouco de impugnação de ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo.



    3. Ainda que fosse superado esse óbice, não se verifica ilegalidade ou teratologia que justifique o pretendido controle judicial.



    4. Agravo regimental não provido.